Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715930-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: IVALDETE ARAUJO SANTOS DESPACHO O apelante requer, novamente, a prorrogação do prazo para o cumprimento da determinação de ID 26404265. A dilação do prazo na hipótese em análise é razoável; porém, considerando o tempo já decorrido, concedo a prorrogação do prazo por mais 10 dias, contados da data da intimação da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator